Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Tráfico de drogas. Veículo apreendido. Perdimento.

1 - Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e revertido a fundo especial com destinação específica (CF, art. 243).

2 – O art. 61 da L. 11.343/06, alterado pela L. 13.840/19, previu a apreensão de veículos utilizados para o tráfico de entorpecente, independentemente se de uso ilícito ou produto de crime. Sendo o veículo utilizado para transportar droga para fins de difusão ilícita, o perdimento em favor da União é decorrência lógica da condenação.

3 - Embargos providos em parte.